Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. LAUDO PERICIAL. PROVA UNILATERAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A necessidade de instrução processual (prova pré-constituída) para verificar a verossimilhança das alegações e, com isso, evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade, afasta o mandado de segurança como via adequada para análise da pretensão. Preliminar acolhida.
3. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Segurança Denegada.